Tribunal: TJPA
Processo: 0107789-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107789-42.2015.8.14.0301

APELANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: YEDA MARIA LOBATO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO SRA. YEDA PEREIRA.
PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N°44 DE 2003, E AUTORA ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2006, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO FASEPA
. INICIALMENTE, A FUNDAÇÃO APONTOU ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATRIBUINDO A LEGITIMIDADE AO ESTADO DO PARÁ E A SEPLAD. PRELIMINAR REJEITADA. A APELANTE POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA RESPONDER EM JUÍZO. MÉRITO. O APELANTE SE INSURGE CONTRA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4 À SRA. YEDA MARIA LOBATO PEREIRA. INSURGÊNCIA NÃO MERECE PROSPERAR. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/2004, AQUELE QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO É ASSEGURADO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4. APELADA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-3 PARA DAS-4, REFERENTE AO PERÍODO DE 25.11.2010 A 31.07.2015, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos de apelação cível e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0107789-42.2015.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante/apelado:
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA

Apelante/apelado:
Yeda Maria Lobato Pereira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por YEDA MARIA LOBATO PEREIRA.

O juízo a
quo
, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8021437):

[...]

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos da fundamentação alhures,
determinando que a ré proceda ao pagamento das diferenças da gratificação de representação DAS-3 para a DAS-4, com os devidos consectários legais, referente ao período de 25.11.2010 a 31.07.2015.

SEM CUSTAS
, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO
a entidade demandada ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Novel Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
a requerente ao pagamento de honorários aos advogados da ré que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiária da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).[...].

Irresignados, a Sra.
YEDA MARIA LOBATO PEREIRA
e a
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA),
interpuseram RECURSOS DE APELAÇÃO, constantes no id 8021440 e 8021443, respectivamente.

Em suas razões recursais, a Sra.
YEDA MARIA LOBATO PEREIRA
(id 8021440), pugna pela incorporação de gratificação de representação DAS-4, inclusive quanto aos valores vencidos e vincendos em razão do exercício do cargo de presidente de comissão, e incorporação da verba em virtude do exercício de função comissionada por mais de 10 anos.

Por sua vez, a
FASEPA
(ID 8021443), requereu preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, alegando que a fundação não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sendo, portanto, a presente atribuição do
Estado do Pará
, especificamente a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO –
SEPLAD
.

No mérito, suscita que a gratificação por representação de “Presidente de Comissão” não seria especificamente para presidente de Comissão Permanente de Licitação, não podendo, o judiciário exercer atribuições do Administrador público.

Salienta que quanto aos atos de nomeação e exoneração para a coordenadoria de núcleo, o Governador do Estado, em ato formalizado institui que a autora tem direito a gratificação EXPOSTA POR LEI (Código GEP-DAS-011.3 02), razão pela qual deve ser declarada improcedente tal pleito por confronto direto com a legislação.

Aduz que referente às diferenças pleiteadas a partir de fevereiro de 2015, dispôs o decreto estadual n.º 1.230/2015, e que a autora teria apenas direito caso comprovado ter nível superior, o que não é o caso.

Alega ainda que, em que pese à recorrida ter requerido à incorporação da citada gratificação por considerar seu suposto caráter permanente, o art. 118 do RJU aduz expressamente a impossibilidade de que indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual possam integrar a remuneração.

A apelada Yeda Pereira apresentou contrarrazões (id 8021448).

A FASEPA não apresentou contrarrazões (id 9763503).

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (ID 8094895).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, ao pagamento das diferenças da gratificação de representação DAS-3 para DAS-4, com os devidos consectários legais,
referentes ao período de 25.11.2010 a 31.07.2015.

RECURSO DE APELAÇÃO SRA. YEDA PEREIRA

Em suas razões recursais, a Sra.
YEDA MARIA LOBATO PEREIRA
(id 8021440) pugna pela
incorporação de gratificação de representação DAS-4
, inclusive quanto aos valores vencidos e vincendos
em razão do exercício do cargo de presidente de comissão
, e incorporação da verba em virtude do exercício de função comissionada pelo período de 25.11.2010 a 31.07.2015.

Pois bem.

Verifico, desde logo, que não assiste razão o pedido da autora/apelante, uma vez que a
gratificação de incorporação pelo desempenho de função em cargo em comissão
,
foi revogada pela Lei Complementar n°44 de 2003
.

Ressalto, que a Lei Estadual n° 5.320/1986, previa sobre a incorporação de representação e função gratificada a servidores do Estado do Pará, o qual foi revogada pelo art. 94, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alteração dada pela Lei Complementar nº 44/2003,
in verbis:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória
dos
servidores e
militares
do Estado.

Nestes termos, com a revogação do art. 130 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, a Lei Complementar Estadual 39/2002 que institui sob o regime de Previdência Estadual, passou-se a ter seguinte redação:

Art. 101.
Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 130
e parágrafos da Lei 5.810, 24 de janeiro de 1994, e os §§ 2º e 3º do art. 70 da Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994.

Por oportuno, ressalto que a Sra.
YEDA PEREIRA
, laborou na função de presidente de Licitação a partir do ano de 2006 até o ano de 2015, datas posteriores à edição da lei Complementar n°44/2003.

Neste sentido, este Egrégio tribunal de Justiça, em seus julgados, entende que a gratificação por representação seria um direito resguardado, aos Servidores do Estado até a publicação da Lei Complementar supramencionada, caso contrário, inexigibilidade da gratificação, vejamos:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2
- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
(...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018).

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

II-
Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

III-
Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV-
Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-
In casu, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-
Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

(8981552, 8981552, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-19).

Logo, a autora/apelante
não faz jus a incorporação ao recebimento do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

Agora, passo a análise do recurso da Fundação Estadual.

RECURSO DE APELAÇÃO FASEPA

Em sede preliminar, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará –
FASEPA
, suscita a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta demanda, atribuindo ao
Estado do Pará
, especificamente a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO –
SEPLAD
.

Pois bem.

De acordo com o art. 5° do Decreto n° 200/1967, considera-se Fundação Pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público,
com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção
, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Neste sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOSPITAL DE BUTIÁ. FUNDAÇÃO PÚBLICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PUBLICA PARA FINS DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
Ainda que a ré se trate de uma “fundação municipal”, “sem fins lucrativos” e de “caráter filantrópico”, o fato é que foi constituída sob a forma de “pessoa jurídica de direito privado”, dotada de autonomia administrativa e patrimônio próprios, não tendo como única fonte de renda os subsídios públicos.
Ao contrário, sua lei de constituição é clara ao possibilitar o recebimento de verbas de natureza privada (doações, heranças, etc), inclusive remuneração pelos serviços médicos prestados em caráter particular. Isso afasta, em princípio, a possibilidade de se valer das regras de pagamento atinentes à Fazenda Pública (notadamente, regimes de precatórios e RPV), sendo possível a penhora de bens e o bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias, devendo a execução prosseguir o seu curso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084701242, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-12-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJG. 1. NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA AMPARADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO ACERCA DO REMÉDIO JURÍDICO ADEQUADO QUE INCUMBE AO CREDOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 2. INCONTROVERSO QUE OCORREU O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 25.000,00 NA VIA ADMINISTRATIVA. ASSIM, FOI EQUIVOCADA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO CONTRATO E RESPECTIVO ADITIVO, DEVENDO O VALOR COMPROVADAMENTE PAGO PELA DEMANDADA SER ABATIDO DA DÍVIDA. 3. RESTOU FIXADO NA SENTENÇA COMO SENDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO A SER APLICADO O IPCA-E DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA, E JUROS DE POUPANÇA A CONTAR DA CITAÇÃO. DESTA FORMA, CARECE A RÉ DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. 4. A RÉ FOI INICIALMENTE CRIADA COMO COMO AUTARQUIA (LEI MUNICIPAL Nº 763/1971) E POSTERIORMENTE TRANSFORMADA EM
FUNDAÇÃO

PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5115/2010,
POSSUINDO PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM AUTONOMIA GERENCIAL, PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.
ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM SE APLICAR AO CASO O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 5. NÃO SENDO CASO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA POR PRECATÓRIO OU RPV, NÃO HÁ FALAR EM SE APLICAR AO CASO O DISPOSTO NO ART. 85, §7º, DO CPC. 6. [...]. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO SEU APELO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50034405120198210014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 31-08-2022).

Deste modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que a FASEPA é fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito público, possuindo autonomia administrativa e financeira, sendo, portanto, capaz de responder em Juízo de forma autônoma.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO.

Insurge-se o apelante contra o pagamento de gratificação de representação DAS-4 à Sra. Yeda Maria Lobato Pereira.

Pois bem.

A Lei Estadual n° 6.677/2004, alterou a lei n° 5.789/1993, disciplinando nova redação quanto a função do Presidente de Comissão, o qual, será assegurado conforme o art. 9°, a gratificação de representação, neste sentido, é o anexo II:

“ANEXO II QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNCAP CARGO CÓDIGO/PADRÃO QTDE

Presidente * 01

Diretor GEP-DAS-011.5 02

Assessor I GEP-DAS-012.4 01

Assessor II GEP-DAS-011.3 02

Assessor III GEP-DAS-011.3 04

Coordenador de Núcleo GEP-DAS-011.3 02

Presidente de Comissão GEP-DAS-011.4 01

Chefe de Gabinete GEP-DAS-011.4 01

Gerente I GEP-DAS-011.4 05

Gerente II GEP-DAS-011.3 19

Gerente III GEP-DAS-011.2 17

Secretária de Gabinete GEP-DAS-011.2 01

TOTAL 56”

Portanto, nos termos da referida lei estadual, aquele que exerce a função de Presidente de Comissão é assegurado gratificação de representação DAS-4. Diante disso, incontroverso no presente caso o efetivo desempenho da autora na função de Presidente de Comissão Permanente de Licitação (conforme documentos juntados pela requerente no id ́s 8021306, 8021307, 8021308, 8021311), no que pelos termos da lei, faz jus ao recebimento das diferenças da gratificação de representação DAS-3 para DAS-4, referente ao período de
25.11.2010 a 31.07.2015
, com os respectivos reflexos legais.

Neste sentido, o recurso de apelação interposto pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação da Sra. YEDA MARIA LOBATO PEREIRA e da FASEPA e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022